Tribunal: STF
Processo: Inq 3997
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-25
Data de publicação: 2016-10-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INQUÉRITO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. IMPUGNAÇÃO POR INVESTIGADO EM RELAÇÃO AO QUAL HOUVE ANTERIOR DESMEMBRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não possui legitimidade ou interesse para interpor embargos de declaração, contra decisão de recebimento da exordial acusatória, investigado em relação ao qual, em data anterior, foram as apurações desmembradas, sendo sequer denunciado pelo Procurador-Geral da República perante esta Corte. 



    2. Embargos declaratórios não conhecidos.